Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-63.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011244-63.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA IRIA CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 370.540.909-34 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011244-63.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1011244-63.2024.8.11.0040

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Ana Iria Carneiro de Souza.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública aposentada, reconhecendo o direito à redução da contribuição previdenciária com base na Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, com aplicação de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a servidora aposentada, portadora de neoplasia maligna, tem direito à redução da contribuição previdenciária com base na legislação estadual vigente;

(ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros aplicados na sentença estão em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 reconhece expressamente a neoplasia maligna como doença grave, autorizando a redução da contribuição previdenciária nos termos da legislação estadual aplicável, sendo irrelevante a ausência de recidiva ou metástase para o reconhecimento do direito à isenção.

4.

A revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, operada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, não prejudica o direito à redução da contribuição previdenciária no âmbito do Estado de Mato Grosso antes de 21 de agosto de 2020, data da publicação da Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020, que referendou as alterações da reforma previdenciária federal.

5.

Ainda que a perícia oficial afirme que a patologia da servidora não se enquadra no rol da Lei Federal n.º 7.713/1988, tal fato não descaracteriza o reconhecimento de que a neoplasia maligna está prevista na legislação estadual como doença grave, sendo suficiente para configurar o direito à redução da contribuição.

6.

Os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária devem ser restituídos, observando-se os seguintes parâmetros: a) até 08 de dezembro de 2021, correção pelo IPCA-E e juros conforme índices da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/09); b) a partir de 09 de dezembro de 2021, aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora pública estadual aposentada diagnosticada com neoplasia maligna faz jus à redução da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, independentemente da presença de recidiva ou metástase.

2.

A legislação estadual prevalece para o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária até 21 de agosto de 2020, data de publicação da Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020.

3.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar os seguintes critérios: até 08 de dezembro de 2021, correção pelo IPCA-E com juros da caderneta de poupança; a partir de 09 de dezembro de 2021, aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5º, XXXVI, e 40, § 21 (revogado); Constituição Estadual de Mato Grosso, artigo 5º da EC n.º 92/2020; Código de Processo Civil, artigo 932, III; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, artigo 213, § 1º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004; Lei Federal n.º 7.713/1988, artigo 6º, XIV; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.º 1078786-55.2023.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 04.11.2024, pub. 08.11.2024.
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.
STF, RE 630.137/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, TEMA 317, j. 18.02.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011244-63.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1011244-63.2024.8.11.0040

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Ana Iria Carneiro de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

Ação:

Repetição de Indébito (contribuição previdenciária)
.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso
-MT.

Sentença (Id.
299522873)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando a redução da Contribuição Previdenciária, com base na Lei Complementar n.º 202/04 e condenou os requeridos a fazer a restituição dos valores descontados indevidamente, observando os seguintes parâmetros: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Ademais, determinou que a correção monetária incida a partir de cada desembolso/pagamento e os juros de mora desde a citação, cujos encargos moratórios devem obedecer as variáveis a seguir: a) até 29/08/2024 (inclusive), a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E desde o desembolso/prejuízo de cada uma das parcelas e os juros de mora são de 1% a.m. desde a data da citação (art. 405 do CC); b) a partir de 30/08/2024 (início da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024 art. 5º, II), os encargos são devidos da seguinte forma: b.2.1) aplica-se somente a correção monetária segundo o IPCA (sem juros de mora) a partir do desembolso/prejuízo até a citação; b.2.2) a partir do dia 30/08/2024 (se a citação ocorreu antes de 30/08/2024), deve incidir somente a SELIC (já considerando os juros de mora e a correção monetária).

Recurso Cível Inominado
(Id.
299522874
)
:
os recorrentes alegam que a perícia médica oficial concluiu expressamente que a doença da autora não consta do rol legal da Lei Federal n.º 7.713/1988, conforme exigido pela Lei Complementar n.º 202/2004, não fazendo jus, portanto, à redução da contribuição previdenciária. Subsidiariamente, impugnam os índices de correção monetária e juros aplicados na sentença.

Contrarrazões
(Id. 299522878): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011244-63.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1011244-63.2024.8.11.0040

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Ana Iria Carneiro de Souza.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV e pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de repetição de indébito ajuizada por Ana Iria Carneiro de Souza.

Na origem, a recorrida, servidora pública estadual aposentada, pleiteia a isenção da contribuição previdenciária sobre seus proventos

por ser portadora de Neoplasia Maligna de Cólon (CID-10 C18.9), diagnosticada em 2008, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a redução da contribuição previdenciária com base na Lei Complementar 202/2004 e condenou os recorrentes a restituírem os valores descontados indevidamente, observando diferentes períodos e alíquotas: a) até 21/08/2020 - alíquota de 11% sobre o valor que superasse o dobro do limite máximo do RGPS; b) de 21/08/2020 a 10/08/2021 - alíquota 14% sobre o valor que superasse o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021 - alíquota de 14% sobre o valor que superasse o limite máximo do RGPS.

Quanto aos consectários legais, determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024 (início da produção dos efeitos da Lei n° 14.905/2024), a aplicação apenas da SELIC.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a perícia médica oficial concluiu expressamente que a doença da autora não consta do rol legal da Lei Federal 7.713/1988, conforme exigido pela Lei Complementar 202/2004, não fazendo jus, portanto, à redução da contribuição previdenciária. Subsidiariamente, impugnam os índices de correção monetária e juros aplicados na sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos recursais, sustenta que está incapacitada para qualquer atividade laboral e que sua doença, Neoplasia Maligna, está prevista no rol legal, pugnando pela manutenção integral da sentença. Aduz
que a doença lhe garante direito à isenção da contribuição previdenciária, razão pela qual
objetiva a restituição dos valores descontados a maior.

Inicialmente, no que tange à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões, não vislumbro sua ocorrência, pois o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando que a perícia médica concluiu pela não inclusão da doença no rol legal, cumprindo, portanto, o requisito previsto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

O deslinde da controvérsia limita-se a apurar se assiste à recorrida o direito ao desconto da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de doença considerada incapacitante pela legislação estadual.

Assim, verifica-se que o pedido da demandante, de isenção parcial de contribuição previdenciária, encontra-se fundamentado no § 21, do artigo 40 da Constituição Federal.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional n.º 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.
[destaques nossos]

Contudo, a Emenda Constitucional n.º 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados ou pensionistas, portadores de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n.º 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II -

para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n.º 92/2020
, que, no
artigo 5º
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da

Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual n.º 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

No que tange à fundamentação da sentença no sentido de que não comprovada a incapacidade total para qualquer atividade laborativa, importante ressaltar que não é óbice para o reconhecimento do direito alegado, uma vez que a doença da autora recorrente (neoplasia maligna) está prevista no rol do art. 213, I, § 1º da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. MT PREV . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. CEGUEIRA MONOCULAR. AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE LABORAL . LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de liminar, na qual a parte Recorrente foi condenada a isentar o Recorrido das cobranças de imposto de renda e contribuição previdenciária.

2. A Recorrente alega déficit no sistema previdenciário, bem como a falta de comprovação da doença alegada e a impossibilidade de restituição de valores anteriores à aposentadoria, requerendo o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos do Recorrido.

3 . A parte Recorrida sustenta que preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e que é portadora de doença incapacitante, pleiteando a manutenção da sentença.

4. Imposto de renda: Os rendimentos de aposentadoria em razão de moléstia grave são isentos de imposto de renda, conforme previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/88. O laudo médico anexado aos autos é conclusivo quanto ao diagnóstico de cegueira monocular, doença que integra o rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 .

5. A cegueira de apenas um dos olhos não exclui o direito do servidor público aposentado à isenção do Imposto de Renda (STJ REsp n. 1.649 .816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7 . Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, c/c art. 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT) .

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10787865520238110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)”.
[destaque nosso]

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a perícia médica realizada em 05/12/2023 concluiu expressamente que
"a patologia apresentada não se enquadra no art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações"
.

Todavia, não se pode ignorar que a mesma perícia reconhece que a recorrida é portadora de neoplasia maligna diagnosticada em 2008, ainda que atualmente não apresente recidiva e metástase, bem como registra a incapacidade da recorrida para realizar atividade laboral.

No caso em tela, embora a perícia tenha afirmado que a patologia não se enquadra no rol legal, há uma contradição evidente, pois a doença diagnosticada (neoplasia maligna) está literalmente prevista na lei. O fato de não haver recidiva ou metástase atual não descaracteriza o diagnóstico original, tanto que a própria perícia reconhece a incapacidade laboral da recorrida.

Portanto, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do direito da recorrida à redução da contribuição previdenciária e à restituição dos valores indevidamente descontados.

Entretanto, assiste razão parcial aos recorrentes no que tange aos consectários legais aplicados na sentença.

Com efeito, os valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Portanto, neste ponto específico, o recurso merece provimento para que os consectários legais sejam aplicados da forma correta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença quanto aos consectários legais, determinando que os valores sejam corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantendo, nos demais termos, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/20
25